Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724082-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de comunicação de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2109337-DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.274), em que foi fixada a seguinte tese jurídica: "O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional". Verifica-se que o STJ, ao julgar caso análogo ao presente, deu provimento ao recurso especial para reformar acórdão deste Tribunal, que havia mantido decisão baseada na Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, a qual veda genericamente o ingresso para visitação de pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional. O entendimento firmado pelo STJ, vinculante por força do art. 927, III, do CPC, estabelece que a restrição ao direito de visita somente pode ocorrer de forma excepcional, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto, não sendo admissível restrição baseada, de forma genérica, no simples fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para imediato cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser garantido ao apenado HENRIQUE MONTEIRO BRASIL GOMES o direito de receber visitas, inclusive de pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional e ressalvada a possibilidade de restrição mediante decisão que demonstre, no caso concreto, a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR